Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEMOLIÇÃO DE CERCA. AUTO DE INFRAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai ao encontro do disposto no art. 355, I, do CPC. Os elementos apresentados são insuficientes para exigir a reabertura da instrução probatória na origem. As questões de fato e de direito limitadas à controvérsia atendem o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
3. A Lei 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE-DF), determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal – GDF, sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória. Contudo, ressalva-se do processo de licenciamento as obras realizadas dentro dos limites do lote ou da projeção.
4. Não há qualquer argumento ou prova de regularização da obra aptos a afastar a sanção demolitória fixada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade.
5. O direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes.
6. Em que pese a frequente inércia do ente público, em situações semelhantes, a omissão não convalida os atos praticados pelos particulares para ocupação de área pública.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.